Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRESENTE. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. JULGAMENTO EM CONTRARIEDADE ÀS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CONFIGURADO. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por LUIZ GONÇALVES DINIZ contra acórdão proferido por esta 2a Turma Recursal, que confirmou a sentença de 1a. Instância, para manter a condenação do requerente, nos autos processo no 0003447-71.2017.8.07.0020, como incurso nas penas do 147, do CP (ameaça). O Requerente alude como fundamento da presente ação revisional, o art. 621, inciso I do CPP, alegando que a sentença contraria acervo probatório produzido nos autos. Busca a absolvição, ao argumento de que manteve a arma de fogo encostada em seu corpo, utilizando-a para a própria defesa, e que não a direcionou à vítima. O Ministério Público sustenta que a ação penal originária não ostenta vícios, e que a pretensão do requerente é o revolvimento da matéria discutida.
2.Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, admito a revisão criminal.
3. Inicialmente, impende esclarecer que a Revisão Criminal é procedimento autônomo de impugnação, cuja fundamentação é vinculada, cingindo-se aos casos taxativos do art. 621 do CPP. Nas palavras do ministro Rogerio Schietti Cruz, a revisão é uma ação penal sui generis que objetiva restabelecer a verdade material das decisões judiciais. No caso sob análise, a alegação do requerente é de que houve afronta ao inciso I do referido dispositivo, que prevê a possibilidade de provimento da ação revisional: “quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.” Nesse caso, somente é cabível a ação revisional quando a decisão condenatória estiver, de forma clara e cristalina, em descompasso com a prova produzida nos autos. Sem embargo, a alegação do Requerente não se encontra respaldada em qualquer elemento que corroborasse a sua tese, tratando-se, na verdade, de uma tentativa de rediscutir os fatos já devidamente analisados e esmiuçados nas duas instâncias. Frisa-se que, na hipótese, restou decidido que a autoria e a materialidade estavam suficientemente comprovadas, nos termos do que constou na sentença condenatória, confirmada pela decisão do colegiado. Nesse contexto, o que se observa é a tentativa do requerente de rediscutir as provas produzidas por ocasião da instrução criminal da ação penal, utilizando a presente ação como via transversa para reanálise da matéria, como se fosse uma segunda apelação em busca de um terceiro grau de jurisdição.
4. Acerca da interpretação do inciso I do art. 621 do CPP, o STJ alinhou o entendimento de que o acolhimento da revisão ajuizada contra sentença condenatória alegadamente contrária à evidência dos autos, deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. Aliás, o relator do REsp 1.111.624/SP, ministro Felix Fischer, afirmou que a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à inexistência de provas no processo. A citada Corte de Justiça já firmou orientação no sentido de que “A expressão "contra a evidência dos autos" não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova." (REsp 699773/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 16/05/2005). No caso concreto, a alegação do requerente de que, a todo tempo, permaneceu segurando a arma ao lado do corpo, sem tê-la apontado ou mesmo a mostrado nitidamente para a vítima, não é suficiente para afastar a tipicidade da sua conduta, uma vez que o porte injusto de arma de fogo, no bojo de uma discussão possui evidente intuito intimidatório, tendo a vítima relatado em seus depoimentos o medo que sentira.
5. Nesse cenário, impõe-se o improvimento do recurso. Revisão julgada improcedente.